Tribunal: TJMT
Processo: 1028479-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028479-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), GLEYSON JOSE FERREIRA - CPF: 640.713.321-15 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA ESPERANCA FERREIRA - CPF: 004.946.059-52 (AGRAVANTE), VITTIA S.A. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (AGRAVADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 09.637.809/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY LUCAS DE LIMA - CPF: 362.582.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA BISINOTO - CPF: 362.564.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA ESPERANÇA FERREIRA e GLEYSON JOSE FERREIRA contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por VITTIA S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD. Os agravantes sustentam nulidade da citação por edital, alegam inércia da exequente por mais de cinco anos e defendem a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados por terem natureza alimentar e serem destinados à subsistência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão de suposta inércia da exequente por mais de cinco anos; (ii) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor após a suspensão da execução, conforme previsto no art. 921, §1º, do CPC, e deve observar o mesmo prazo da prescrição do direito material, nos termos do art. 206-A do Código Civil.

Não se configura a inércia da exequente quando esta diligencia ativamente para a citação dos executados e localização de bens, sendo a paralisação processual atribuível a dificuldades judiciais ou mudança de endereço dos devedores, não comunicada ao juízo.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a demora na citação decorrente de mecanismos da Justiça não caracteriza prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC depende da comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados ou de sua destinação à subsistência familiar, o que não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos.

A relativização da impenhorabilidade é admitida em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e diante da ausência de outros meios executórios eficazes, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.874.222/DF.

O juízo de origem já reconheceu a impenhorabilidade parcial de valores e determinou a liberação de quantias compatíveis com a preservação da dignidade dos executados, inexistindo elementos que justifiquem a liberação integral pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor atua diligentemente na condução do processo executivo e a paralisação decorre de dificuldades operacionais do Judiciário.

A impenhorabilidade de valores bloqueados depende de comprovação inequívoca de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência familiar.

A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando preservado o mínimo existencial e inexistentes outros meios eficazes de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §3º, 833, IV, X e §2º, e 921, §1º; CC, arts. 206, §5º, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023;
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023;
TJ-SP, AI 2313179-54.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 17.10.2024;
TJ-PR, AC 0025968-27.2018.8.16.0019, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, j. 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

AI 1028479-32.2025.8.11.0000

RITA DE CASSIA ESPERANCA FERREIRA e GLEYSON JOSE FERREIRA x VITTIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CASSIA ESPERANÇA FERREIRA, GLEYSON JOSE FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa por Título Executivo Extrajudicial nº 0004544-20.2012.8.11.0037, ajuizada por VITTIA S.A., rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (Id. 308979870), os agravantes alegam que a execução tramita desde 19/07/2012 sem que tenham sido validamente citados, tendo a exequente permanecido inerte por mais de doze anos.

Sustentam que a citação por edital é nula em razão da ausência de esgotamento dos meios de localização dos executados.

Afirmam que houve o decurso de prazo superior a cinco anos sem a localização dos devedores ou de bens penhoráveis, configurando a prescrição intercorrente.

Aduzem que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

Ressaltam, ainda, que são casados e possuem filhos cursando faculdade, sendo os valores bloqueados destinados ao sustento familiar.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a liberação integral dos valores constritos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 309827853).

A agravada apresentou contraminuta (ID 315168377), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso de títulos executivos extrajudiciais (duplicatas mercantis e carta de fiança), o prazo prescricional é de 5 anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei nº 14.382/2022, estabelece que "
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
", devendo ser observado o disposto no art. 921 do CPC.

O CPC/2015 disciplina a prescrição intercorrente nos arts. 921 a 924, estabelecendo que a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição (art. 921, III e §1º).

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia injustificada do credor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes. 2
. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Analisando os autos, verifico que a execução foi proposta em 19/07/2012, tendo a exequente diligenciado ativamente para localizar os executados, apresentando diversos endereços e requerendo expedição de cartas precatórias e outras diligências.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, os executados mudaram de endereço diversas vezes, dificultando sua localização para citação pessoal, o que culminou na citação por edital.

Não se verifica nos autos qualquer período de paralisação do processo por inércia da exequente por prazo superior a 5 anos. Ao contrário, a credora sempre se manifestou nos autos, requerendo diligências para localização dos executados e de seus bens.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme dispõe o art. 240, §3º, do CPC:

“§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, a demora na citação decorrente de mecanismos inerentes ao regular trâmite judiciário não gera a prescrição quando está ausente a inércia do credor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, CONSTITUINDO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. CASO EM EXAME E DISCUSSÃO – INCONFORMISMO DA PARTE RÉ – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIANTE DA DEMORA DA CITAÇÃO. 2 . RAZÕES DE DECIDIR –
DEMORA NA CITAÇÃO DIANTE DA DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – AUTOR QUE SE MANTEVE DILIGENTE – BUSCA POR SISTEMAS DISPONIBILIZADOS ÀS PARTES – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO.
3. DISPOSITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE ADOTADA: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, STJ, AREsp 1200781/MG E SÚMULA 106 .
(TJ-PR 00259682720188160019 Ponta Grossa, Relator.: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 16/12/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

Direito processual civil. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Inércia do credor não configurada . Prosseguimento da execução. Recurso não provido. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o agravante alegava prescrição intercorrente . A execução se fundamenta em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida" firmado em 14/06/2016, com ação proposta em 20/03/2018. O agravante argumenta que houve demora na citação, o que configuraria a prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2 . A questão central é a alegação de prescrição intercorrente, a qual depende da análise sobre eventual inércia do credor e o cumprimento dos requisitos legais para caracterizar a prescrição. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente exige, para sua caracterização, inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material, conforme o entendimento consolidado no incidente de assunção de competência do STJ (REsp 1 .604.412/SC). 4. No presente caso, não restou configurada inércia do credor, tendo ele promovido diligências contínuas para a localização do devedor e prosseguimento do feito, o que afasta a alegação de prescrição intercorrente . 5. Não houve despacho determinando a suspensão do processo ou qualquer ato que ensejasse a contagem do prazo prescricional conforme os moldes do art. 921 do CPC. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
"Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor permanece diligente na condução da execução, promovendo atos necessários ao seu prosseguimento e não havendo despacho judicial determinando a suspensão do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 921; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604 .412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018 .
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23131795420248260000 Ribeirão Preto, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 17/10/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso em análise, uma vez que não se verificou inércia do credor, que sempre se manifestou nos autos quando intimado.

No que diz respeito à impenhorabilidade dos valores bloqueados, o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

O art. 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ tem entendimento consolidado de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos se estende a qualquer tipo de conta bancária, não apenas à caderneta de poupança.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau já acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade, determinando a liberação de R$ 7.250,64 e R$ 30.897,36, valores que foram considerados impenhoráveis.

Contudo, os agravantes não comprovaram de forma inequívoca a origem salarial dos demais valores bloqueados. A mera alegação de que são casados e possuem filhos cursando faculdade não é suficiente para comprovar a natureza alimentar dos valores ou sua destinação ao sustento familiar.

Ademais, a Corte Especial do STJ, em julgamento de embargos de divergência (EREsp 1.874.222), estabeleceu que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA . PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO . POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana . 2
. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Portanto, não merece reparo a decisão que manteve a penhora de parte dos valores, diante da ausência de prova cabal de sua impenhorabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025